Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-40.2019.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000503-40.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVIA HELENA DE FIGUEIREDO - CPF: 012.766.641-92 (RECORRENTE), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO), JOAQUIM VERGILIO VALVERDE - CPF: 453.302.201-49 (RECORRIDO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

recurso Cível Inominado nº
1000503-40.2019.8.11.0039
.

Recorrente: SILVIA HELENA DE FIGUEIREDO.

Recorrido: JOAQUIM VERGILIO VALVERDE.

____________________________________________________________________________________

EMENTA:

EMBARGOS DE TERCEIRO – DISCUSSÃO EM TORNO DE LEGALIDADE DE PENHORA JUDICIAL SOBRE BEM MÓVEL – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandante realização da prova almejada, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente embargos de terceiro manejados pela parte recorrente, buscando a exclusão da penhora sobre veículo de sua propriedade, em ação executiva movida por JOAQUIM VIRGÍLIO VALVERDE, contra seu pai José Balbino de Figueiredo, (autos n.º 8010309-24.2012.811.0039).

Nas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

Preliminar.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO.

Sustenta a regularidade do negócio jurídico aquisitivo do veículo constritado na ação executiva principal.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que, deve ser acolhida a preliminar de cerceamento e defesa, acolher tal preliminar meritória, pois o caso revelado nos auto diz respeito à discussão em torno da legalidade da penhora judicial que recaiu sobre veículo da parte recorrente, então, terceiro em relação à demanda principal travada entre o recorrido e José Balbino de Figueiredo, (autos n.º 8010309-24.2012.811.0039).

Esse contexto fático-jurídico implica em necessária investigação sobre a alegada posse de fato que a parte recorrente afirma possuir sobre o veículo disputado judicialmente.

Com efeito, é preciso aprofundar que, por se tratar de bem móvel, documentos atestando a propriedade do bem, por si só, não comprovam a efetiva aquisição proprietária, pois em bem dessa natureza jurídica (móvel), a propriedade se transmite pela transferência da posse.

É nesse contexto que, sem qualquer embargo pessoal do entendimento do Juízo Monocrático, louvável na busca de emprestar celeridade nas demandas que tramitam no Sistema dos Juizados Especiais, porém, entendo que há de se permitir à parte recorrente a produção de prova complementar à documental apresentada, notadamente, considerando-se que os documentos acostados aos autos dão fortes indícios de regularidade na aquisição veicular pela recorrente.

Vê-se, pois, que a recorrente, desde a petição inicial embargatória, pugnou pela produção de prova testemunhal complementar. Além disso, não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a contestação apresentada pela parte recorrida, vindo o pronunciamento judicial antecipado.

A meu sentir, todas essas circunstâncias jurídico-processuais caracterizam, no caso em testilha, cerceamento de defesa, razão pela qual, penso que a r. sentença guerreada não pode se manter por este Colegiado Recursal.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à realização de audiência instrutória.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021